Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-48.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-48.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IDALECI TIBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA DECORRENTE DE DESCARGAS HIDRÁULICAS ABRUPTAS DE BARRAGEM. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e por Idaleci Tibúrcio dos Santos contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alagamento em imóvel residencial, situado em Jequié/BA, supostamente causado por aumento abrupto da vazão da Barragem da Pedra, sem a devida comunicação prévia à população ribeirinha. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a responsabilidade civil da concessionária ré pelo alagamento do imóvel da autora, em virtude de suposta falha na operação da barragem; (ii) a configuração de dano moral indenizável; (iii) a existência de prova suficiente dos danos materiais; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito interno. A ré não demonstrou a adoção de medidas eficazes para evitar o dano ou a comunicação prévia à população afetada.

4. O dano moral restou evidenciado pela situação de aflição e desassossego experimentada pela autora, impondo-se sua majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.
5. Inviável o acolhimento do pedido de danos materiais, ante a ausência de comprovação documental mínima e específica, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 12.334/2010, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011; TJBA, RI 0000152-09.2023.8.05.0105, Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, j. 05/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.